Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PEDIDO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA RECUSA E PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRECEDENTE. STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Histórico: Trata-se de antecipação de tutela antecedente para exibição de documentos referentes aos pagamentos efetuados junto ao consórcio e pedido principal de rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos, declarou procedente o pedido e quanto ao pedido de rescisão contratual com a devolução dos valores pagos julgou indeferido o pedido ante a ausência de interesse processual. . 1.1. No apelo, o autor requer a reforma da sentença. Afirma não ser ônus do autor provar a recusa administrativa quanto devolução dos valores pagos, mas da própria instituição bancária. Alega que não é exigência o prévio requerimento administrativo ou esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento de ação. Por fim, caso seja acolhido o pedido de restituição dos valores pagos, requer a incidência dos juros de mora sejam computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo.

2. A ação de exibição de documentos como medida cautelar tem por finalidade evitar o eventual risco de uma ação principal mal proposta ou deficientemente instruída. É o que se extrai dos artigos 396 e seguintes do CPC: 2.1. “Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.” 2.2. Restou demonstrado nos autos que, quanto ao pedido de exibição de documentos consistentes nos extratos de pagamentos e do contrato, não houve resistência pela ré, pois apresentou-os juntamente com a contestação. 2.3. Tanto na cautelar antecedente quanto no pedido principal de rescisão contratual e devolução dos valores, a parte autora não comprovou ter efetuado algum pedido administrativo. 2.4. Consoante entendimento consolidado do STJ no julgamento do recurso Especial n. 1.349.453/MS, sob o rito dos repetitivos, em se tratando de ação cautelar de exibição de documentos, que estão sob a guarda da instituição financeira exige-se a comprovação pela parte interessada, do prévio requerimento administrativo, bem como de resistência à sua apresentação, para que configure o interesse de agir e o consequente direito à ação. 2.5. Precedente do STJ: “ (...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015) 2.6. Em suma, repisa-se, o recorrente não juntou documento que comprove que houve pedido administrativo. Assim, não há como apurar se houve a negativa pela instituição bancária. 2.7. Ao contrário, o réu, na peça contestatória, juntou os extratos de pagamentos efetuados pelo autor que coincidem com o valor pleiteado na peça exordial, o que demonstra, mais uma vez, a ausência de resistência à pretensão. 2.8. Assim, ausente o interesse de agir. Observe que a lide é consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, o que não é o caso dos autos, pois não restou demonstrada qualquer resistência da parte ré em devolver os valores relativos ao contrato de consórcio. 2.9. Nas palavras de Daniel A. A. Neves: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir (...).” (NEVES, Daniel A. A. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2o Ed. 2017. Ed. Juspodium. pg. 61) 2.10. O interesse de agir somente germina quando a tutela judicial é a única forma para a materialização da pretensão, resultando que, não tendo o consorciado reclamado a devolução dos valores pagos que lhe julga devida na esfera administrativa, não houvera ainda violação ou ameaça ao direito que ostenta, obstando a germinação de interesse apto a legitimar que, ignorando o custo social do processo judicial, ingresse diretamente em juízo com ação destinada à satisfação da prestação que eventualmente pode ser realizada em sede extrajudicial. 2.11. O que a parte deve ter em mente é a distinção entre prévio requerimento e exaurimento da via administrativa. Este não é necessário para possibilitar o ingresso em juízo, sob pena de violação do acesso ao judiciário previsto constitucionalmente. 2.12. Já o prévio requerimento trata-se de mera postulação administrativa pelo consorciado, pois a lesão ou ameaça de lesão decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação.

3. Apelo desprovido.